Tribunal: TJDFT
Processo: 0742864-40.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0742864-40.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BONASA ALIMENTOS LTDA EM ( RECUPERAÇÃO JUDUCIAL) AGRAVADO: P. SUL COMERCIAL DE CARNES LTDA - ME D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por BONASA ALIMENTOS LTDA EM (recuperação judicial), contra decisão proferida na execução de título extrajudicial, ajuizada em desfavor de P. SUL COMERCIAL DE CARNES LTDA - ME. Durante a tramitação de incidente de desconsideração de personalidade jurídica (cuja instauração foi determinada por meio do agravo de instrumento no 0719225-27.2022.8.07.0000), a decisão agravada novamente indeferiu o processamento do referido incidente. Confira-se (ID 170578824): “1. Cuida-se de pedido de instauração de incidente em que o exequente pugna pelo deferimento da desconsideração da personalidade jurídica da companhia executada (ID 110735541), para fins de lhe possibilitar a satisfação do seu crédito com a busca de bens pessoais do sócio. Para tanto, esclarece que a devedora encerrou as atividades sem realizar o cumprimento regular de suas obrigações e que não se encontra mais estabelecida no endereço constante no órgão de cadastro empresarial. Alega mais que, realizadas diversas diligências, não logrou êxito na localização de bens da executada. O sócio Francisco Wellington Pereira Rosa foi citado no ID 151643885, enquanto o sócio Rogério Pereira Rosa foi citado por edital. A Curadoria Especial manifestou-se no ID 169306713, pugnando pelo indeferimento do incidente, face a ausência dos pressupostos para a desconsideração pretendida. A decisão acostada no ID 141232693, proferida em sede de agravo de Instrumento, determinou o processamento do incidente processual. É o breve relatório. Decido. Sabe-se que o incidente de desconsideração da personalidade jurídica "é cabível em todas as fases do processo de conhecimento, no cumprimento de sentença e na execução fundada em título executivo extrajudicial" (art. 134 do CPC). Contudo, nada obstante as hipóteses extensas de cabimento do incidente, há que se observar que o requerimento para a sua instauração deve preencher certas exigências legais. Nesse contexto, o § 4o desse mesmo dispositivo legal mencionado, impõe ao requerente do incidente o preenchimento dos pressupostos legais específicos para a desconsideração da autonomia patrimonial da entidade. Dentre os pressupostos legais inerentes ao incidente em tela, tem-se a demonstração razoável da ocorrência de abuso da personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão patrimonial (art. 50 do CC). No caso em tela, a parte exeqüente fundamenta o seu pedido no encerramento das atividades da empresa devedora, bem como no exaurimento das diligências necessárias à localização de bens para a satisfação do débito exequendo. Com efeito, entendo que os fundamentos suscitados pelo exequente não caracterizam o abuso de personalidade jurídica necessário à desconsideração da personalidade da entidade empresarial. Sabe-se que a personalidade jurídica e a autonomia patrimonial foram institutos erigidos para possibilitar o exercício da atividade empresarial com autonomia da entidade face aos seus sócios, privilegiando assim a separação patrimonial da entidade. Nesse cerne, tem-se que o inadimplemento das obrigações, sem a comprovação de abuso da personalidade jurídica, não serve como fundamento para responsabilização do sócio da empresa devedora. Nesse mesmo sentido, este e. TJDFT tem se posicionado: "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. MUDANÇA DE ENDEREÇO SEM INFORMAÇÃO NOS CADASTROS SOCIAIS. ENCERRAMENTO IRREGULAR. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS PASSÍVEIS DE PENHORA. DESVIO DE FINALIDADE. CONFUSÃO PATRIMONIAL. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS CARACTERIZADORES. A não localização da sociedade empresária no endereço constante dos registros sociais e a não localização de bens passíveis de penhora não caracterizam, por si só, abuso da personalidade jurídica, devendo tal fato ser corroborado por outras situações que demonstrem desvio de finalidade e/ou confusão patrimonial, a autorizar a instauração do incidente de desconsideração da personalidade da sociedade empresária devedora". (Acórdão n.o 1096711, 07015058620188070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 16/05/2018, Publicado no DJE: 21/05/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Tampouco serve como fundamento para embasar a desconsideração da personalidade jurídica o encerramento das atividades sem a quitação das obrigações, haja vista que a hipótese não conduz de plano à ocorrência de abuso da personalidade. O c. STJ, já se manifestou acerca do tema em diversas oportunidades, conforme se verifica in verbis: "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA AO ART. 535 DO CPC. ALEGAÇÃO GENÉRICA. INOVAÇÃO EM SE DE DE AGRAVO REGIMENTAL. INOVAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO REGIMENTAL. IMPOSSIBILIDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ART. 50 DO CC/2002. TEORIA MAIOR. DISSOLUÇÃO IRREGULAR. INSUFICIÊNCIA E INEXISTÊNCIA DE PROVA. AFERIÇÃO DA PRESENÇA DOS ELEMENTOS AUTORIZADORES DA TEORIA DA DISREGARD DOCTRINE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. (...) 3. A mera demonstração de insolvência da pessoa jurídica ou de dissolução irregular da empresa sem a devida baixa na junta comercial, por si sós, não ensejam a desconsideração da personalidade jurídica. Precedentes.(...)". (AgRg no AREsp 550.419/RS, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 28.04.2015, DJe 19.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO. DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA SOCIEDADE. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. DESCABIMENTO. ART. 50 DO CCB. 1. A desconsideração da personalidade jurídica de sociedade empresária com base no art. 50 do Código Civil exige, na esteira da jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de abuso da personalidade jurídica. 2. O encerramento irregular da atividade não é suficiente, por si só, para o redirecionamento da execução contra os sócios. 3. Limitação da Súmula 435/STJ ao âmbito da execução fiscal. 4. Precedentes específicos do STJ. 5. Agravo Regimental Desprovido". (AgRg no REsp 1.386.576/SC, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, j. 19.05.2015 ,DJe 25.05.2015) "AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO. RECURSO ESPECIAL. DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ENCERRAMENTO DE ATIVIDADES SEM BAIXA NA JUNTA COMERCIAL. REQUISITOS. AUSÊNCIA. VALORAÇÃO DA PROVA. EQUÍVOCO. NÃO OCORRÊNCIA. NÃO PROVIMENTO. 1. A mera circunstância de a empresa devedora ter encerrado suas atividades sem baixa na Junta Comercial, se não evidenciado dano decorrente de violação ao contrato social da empresa, fraude, ilegalidade, confusão patrimonial ou desvio de finalidade da sociedade empresarial, não autoriza a desconsideração de sua personalidade para atingir bens pessoais de herdeiro de sócio falecido. Inaplicabilidade da Súmula 435/STJ, que trata de redirecionamento de execução fiscal ao sócio-gerente de empresa irregularmente dissolvida, à luz de preceitos do Código Tributário Nacional. (...)" (AgRg no AREsp 251.800/SP, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 13.09.2013). Logo, ausentes indícios de abuso da personalidade, incabível a instauração do incidente manejado pelo credor. Ante o exposto, indefiro o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. 2. Caracterizada a ausência de bens penhoráveis, suspenda-se o processo, conforme determinado na decisão ID 125204951.” Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados por meio da decisão de ID. 171675123: “1. Trata-se de embargos de declaração de ID 171574546 opostos pela parte exequente contra a decisão de ID 170578824. Conheço dos embargos, pois tempestivos, na forma do artigo 1.023 do CPC. No mérito, porém, não assiste razão ao embargante. Omissão é a ausência de abordagem sobre questão debatida nos autos e necessária para a formação do silogismo. Contradição somente pode ocorrer quando existirem no julgado duas ou mais conclusões conflitantes sobre o mesmo tema. Obscuridade é a falta de clareza do dispositivo, podendo ocorrer pela incoerência entre a fundamentação e a conclusão. Analisada a decisão, nela não vislumbro nenhum dos defeitos elencados no art. 1.022, do CPC, razão pela qual os embargos de declaração devem ser rejeitados. O que pretende a parte embargante, em verdade, é o reexame do julgamento da causa nos pontos que entendeu desfavoráveis, o que não é possível nesta estreita sede dos aclaratórios. Pelos motivos expostos, rejeito os embargos de declaração e mantenho a decisão como lançada. 2. Suspenda-se o processo, conforme determinado na decisão ID 125204951.” Em seu agravo de instrumento, a parte agravante pede que seja dado provimento ao presente recurso, com a devida cassação e reforma da decisão agravada, para determinar a retirada do véu da personalidade jurídica utilizada de forma indevida ou, em caráter subsidiário, o mero prosseguimento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica. Narra que ajuizou a ação de execução de título extrajudicial contra a empresa devedora por inadimplemento oriundo do não pagamento de mercadorias fornecidas consignadas em cinco duplicatas colacionadas aos autos do processo, ID 30937441, no importe atualizado de R$ 14.491,43, conforme planilha do débito atualizado de ID 171574553. Sustenta que após diversas tentativas infrutíferas em localizar a empresa devedora e/ou seu representante legal, Francisco Wellington Ferreira de Sousa, inscrito no CPF sob o no 019.027.301-19, finalmente, em 26/10/2021, a executada foi citada por edital, ID 106320463. Assevera que em 07/12/2021, a credora comunicou o juiz acerca da situação cadastral da empresa devedora, na qual, conforme comprovado no documento de ID 110741095, constava (e ainda consta) "BAIXADA" por liquidação voluntária, desde 01/10/2015. Destarte, reconhecida a impossibilidade de localizar quaisquer bens e valores em nome da empresa extinta, a parte exequente requereu a instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ID 110735541. Afirma que os resultados dos acionamentos dos sistemas conveniados a este egrégio Tribunal de Justiça comprovaram a inexistência de bens e valores em nome da empresa P. SUL COMERCIAL DE CARNES LTDA - ME (CNPJ: 11.314.147/0001-72), conforme se observa nos documentos de IDs 118343978, 118343979 e 123698427. Alega que a empresa exequente reiterou o pedido de instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, ID 124446676. Contudo, a decisão de ID 125204951 manteve o indeferimento do pedido feito pela empresa credora. Ato seguinte, a egrégia 2a Turma Cível reformou a decisão que indeferiu o pedido de levantar o véu da empresa devedora, viabilizando a responsabilização dos sócios responsáveis pelo encerramento irregular das atividades empresariais sem promover o pagamento das dívidas e, consequentemente, lesando credores, vide ID 141232694. Diante da reforma da decisão pretérita, por meio da decisão de ID 141847832, o Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília deu prosseguimento à instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica necessário face ao abuso da personalidade da empresa devedora. Diante da impossibilidade de encontrar o endereço atualizado dos sócios da empresa devedora, estes foram citados por edital, ID 160869515, seguida da contestação de ID 169306713 apresentada por sua curadoria especial. Logo em seguida, a decisão agravada indeferiu o processamento do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, seguida pelos embargos de declaração de ID 171574546 que foram rejeitados pela decisão de ID 171675123 que integra aquela guerreada. Desse modo, a parte exequente, ora agravante, interpôs o presente agravo de instrumento, nos termos do artigo 1.015, inc. IV, do CPC, a fim de sanar a gravíssima irregularidade cometida equivocadamente nos autos de origem e, por consequência, promover o prosseguimento regular do feito. Narra que a decisão proferida em 20/05/2022 foi guerreada no agravo de instrumento no 0719225-27.2022.8.07.0000, de relatoria do Excelentíssimo Desembargador Relator Designado João Egmont, membro da respeitada 2a Turma Cível desta Corte de Justiça, no qual houve a determinação da instauração do incidente de desconsideração da personalidade jurídica, vide ID 141232694. Acrescenta que os mesmos fundamentos utilizados em 20/05/2022, ID 125204951, foram replicados, palavra por palavra, em 01/09/2023, para fundamentar a decisão de ID 170578824 que merece ser reformada. É o relatório. Por não existir pedido de natureza liminar ou de efeito suspensivo no agravo de instrumento, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo, está acompanhado de preparo (ID 52127353). Os autos de origem são eletrônicos, o que dispensa a juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, solicitando informações acerca do cumprimento do decidido nos autos do agravo de instrumento no 0719225-27.2022.8.07.0000, conforme acórdão de ID 141232694. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília-DF, 6 de outubro de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator